Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012416-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE(S): DR. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA
PACIENTE(S): FERNANDES DURÃES DA SILVA
Vistos,
O impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, sob assertiva de impossibilidade de acesso as mídias físicas, contendo depoimentos e interrogatório, para apresentação de alegações finais (ID 48337488).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
No caso, o Juízo singular informou que as mídias eletrônicas encontram-se disponíveis para a Defesa, bastando, para tanto, que “o causídico entre em contato com a gestora Judiciária atuante na Comarca, para agendar dia e horário para retirada no Fórum” (ID 47158965).
Registre-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou suas alegações finais durante o regime de teletrabalho, após obter acesso da referida mídia com a gestora da Vara Única da Comarca de Nortelândia (ID 47158966).
A situação fático-jurídica mantem-se inalterada, razão pela qual não se justifica a pretendida reconsideração.
Em casos análogos, este e. Tribunal decidiu:
“Deve ser reservado o julgamento do HC à Câmara Criminal quando inalterada a situação fático jurídica submetida a pleito de reconsideração.” (HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016)
“Não houve nenhuma novidade argumentativa ou alteração da situação fática do paciente, razão pela qual, em respeito ao princípio da colegialidade, faz-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal.” (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Considerado que o Juízo singular já prestou as informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO